Tribunal: TJES
Processo: 5021646-32.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-04-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021646-32.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JUAREZ GOMES DOS REIS
RECORRIDO: JOSE GRACIANO DAMAZIO
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5021646-32.2023.8.08.0048

ORIGEM:
Juízo de Serra - Comarca da Capital - 3º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
JUAREZ GOMES DOS REIS

RECORRIDO:
JOSE GRACIANO DAMAZIO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça ao Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DINÂMICA DO ACIDENTE QUE APONTA VIOLAÇÃO DO REQUERENTE. INVASÃO PARCIAL DA FAIXA CONTRÁRIA. PROVA TESTEMUNHAL QUE CORROBORA VERSÃO DO REQUERIDO. PARCIALIDADE DOS DEPOENTES NÃO CONSTATADA. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DO AUTOR. PEDIDO CONTRAPOSTO PROCEDENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerente, ora Recorrente, em face de sentença que julgou improcedentes os seus pedidos e o condenou, em acolhimento ao pedido contraposto do Réu, ao pagamento de R$ 8.485,00 a título de danos materiais e de R$ 5.000,00 a título de danos morais. Em contrarrazões, pugna o Requerido, ora Recorrido, pelo indeferimento do pedido de gratuidade de justiça e, no mérito, pelo não provimento do recurso.

(2). Quanto à impugnação ao pedido de gratuidade de justiça, imperioso ressaltar a regra contida no §§ 2º e 3º, ambos do art. 99 do CPC, in verbis: “
§ 2º. O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3º. Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.
” Com isso, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça é firme em orientar que a simples declaração de pobreza tem presunção
juris tantum
, bastando, por tal razão, o simples requerimento para a concessão da assistência judiciária gratuita, o que, por óbvio, não impede o indeferimento do pleito, mormente quando o magistrado se convencer, com base nos elementos dos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica (AgInt no AREsp n. 1.716.192/SC, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 30/11/2020, DJe 18/12/2020). No caso dos autos, nota-se que inexiste elemento a evidenciar a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade. Por tais motivos, rejeita-se a preliminar em apreciação e, em consequência, reconhece-se que a parte autora/recorrente faz jus aos beneplácitos da justiça gratuita.

(3). De início, no que se refere à arguição de parcialidade das testemunhas ouvidas pelo Juízo de origem (e consequente imprestabilidade probatória de seus depoimentos), entendo que a ilação feita pelo Recorrente no que se refere à amizade do Recorrido com terceiro estranho à demanda não possui o condão de indicar, ainda que minimamente, eventual interesse das testemunhas quanto ao desfecho do presente feito, tampouco demonstra existência de vínculo afetivo entre o Recorrido e os depoentes, razão pela qual não há que se falar em desconsideração da prova oral produzida.

(4). Quanto à dinâmica do acidente, comungo do entendimento exarado pelo Juízo sentenciante no sentido de que, diante das provas dos autos, a parte recorrente foi a responsável pelo acidente de trânsito objeto do presente feito, especialmente considerando a posição dos veículos na via (conforme fotos juntadas ao feito, confirmada ser aquela a posição resultante do impacto pelas testemunhas), a indicar que o Recorrente invadiu a faixa contrária (contramão) por onde trafegava o Recorrido, ocasionando a colisão.

(5). Nesse ponto, em que pese sustente o Recorrente que a posição final do seu veículo (mais ao centro da pista) é decorrente do impacto havido na hipótese, evidente que tal tese não se sustenta, tendo em vista se tratar de colisão frontal, de modo que o resultado naturalmente esperado desse tipo de choque é que os corpos sejam lançados na direção oposta (no caso, para trás) da que transitam, não possuindo verossimilhança à tese brandida.

(6). Ademais, no que se refere aos danos materiais identificados, compreendo que os documentos trazidos pelo Recorrido são suficientes à demonstração do prejuízo sofrido, sendo devida a indenização material comandada
in casu
, não merecendo reparos a r. sentença nesse particular.

(7). Por fim, entendo também pela efetiva ocorrência de lesão extrapatrimonial em desfavor do Recorrido, sendo devida a compensação por danos morais arbitrada, inclusive no que se refere ao
quantum
estipulado na hipótese, o qual fora fixado consoante as peculiaridades do caso concreto (sobretudo em face da gravidade das lesões sofridas pelo Recorrido) e em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, razão pela qual também não merece retoques a r. sentença nesse ponto.

(8). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter
in totum
a r. sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(9). Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, o qual fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça ao Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)